Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700671-73.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOYSELENE OLIVEIRA GAMA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por JOYSELENE OLIVEIRA GAMA, contra decisão exarada no ID 54880010, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado pela agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Vara Cível do Guará, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n. 0710465-13.2023.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, na qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos da autora indica rendimentos médios mensais de R$ 9.861,73 (nove mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos). No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à comprovação de dívidas que comprometeriam sua capacidade econômica e demonstrariam que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 10:13:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora